Tribunal: TJBA
Processo: 0537536-82.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537536-82.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANA PAULA AMORIM CORTES, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, FABRICIO NOVAIS SILVA, ROMULO RAMOS DONATO

APELADO: RONALDO PINTO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGO SOARES FERNANDES MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBASA. FORNECIMENTO ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. REFATURAMENTO.
NÃO
CABIMENTO.
ESTABELECER CONSUMO FIXO.
IMPOSSIBILIDADE.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0537536-82.2014.8.05.0001
, em que é apelante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
e apelado
RONALDO PINTO OLIVEIRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça